Tribunal: TCU
Processo: 003.581/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3646/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do então Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor do Instituto de Formação Profissional MCL e do Sr. Daniel Saldanha Guedes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 135/2007 (Siafi 619103), firmado entre a referida Pasta Ministerial, por intermédio da Secretária de Políticas Públicas de Emprego - SPPE, e o Instituto de Formação Profissional MCL, o qual tinha por objeto o "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação- PlanSeQ Papel e Celulose, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 150/152) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 153); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/4/2010, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/6/2010, data de emissão da Nota Informativa 845/2010/CGQUA/DEQ/SPPE/MTE (peça 72), que solicita esclarecimentos sobre pendências levantadas pela Controladoria-Geral da União; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 150, p. 3), e atentando que os intervalos entre a emissão da Nota Técnica 1578/2014/DEQ/SPPE/MTE, de 8/12/2014 (peça 105), que analisou a execução física do objeto conveniado, e a Notificação da convenente, por intermédio do Ofício 457/2018/SPPE/MTb, de 19/2/2018 (peça 108), recebido em 22/2/2018 (peça 109), bem como entre a elaboração da Nota Técnica 302/2018/CAT/CGPC/SPPE/MTb, de 29/3/2018 (peça 111), que analisou a prestação de contas física do convênio, e a data da Nota Técnica SEI 37512/2021/ME, de 18/10/2021 (peça 115), que analisou a prestação de contas final, foram superiores ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.581/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Saldanha Guedes (XXX.988.934-XX); Instituto de Formação Profissional M C L (04.181.451/0001-23). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.